Tribunal: STF
Processo: Rcl 49382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DO CASO COM O DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 395 E N. 444. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA. CONVOCAÇÃO DO RECLAMANTE COMO TESTEMUNHA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.9.2021 às 16h07 por Marcos Tolentino da Silva contra ato do juízo da Décima Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, pelo qual, em 12.9.2021, deferido parcialmente o pedido formulado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, para determinar a intimação judicial do reclamante, “a fim de que compareça perante a CPI para depor no dia 14 de setembro de 2021, às 9h30min, ficando desde já autorizada a CONDUÇÃO COERCITIVA, caso o mesmo deixe de comparecer ao ato para o qual for intimado, sem a devida justificativa. Na hipótese de ausência com justificativa, caberá à CPI avaliar a razoabilidade dos motivos apresentados pelo intimado, antes de deliberar pela conveniência da condução coercitiva já autorizada por este juízo. Ficará a testemunha sujeita à aplicação das sanções previstas no artigo 219 do CPP, tais como a imposição de multa, a condenação ao pagamento das custas da diligência e eventual persecução pelo delito de desobediência, na hipótese de não comparecimento injustificado ao ato”. 
    2. O reclamante afirma ter sido contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, considerando que “a decisão reclamada determina a condução coercitiva, e por consequência o comparecimento compulsório de MARCOS TOLENTINO perante a CPI da Pandemia, no âmbito da qual o reclamante ostenta clara posição de investigado” (fl. 6, e-doc. 1).
    Afirma que, “diante da decisão que determinou sua condução coercitiva, o reclamante se viu receoso em ser constrangido em sua liberdade de locomoção caso não compareça espontaneamente à “CPI da Pandemia”, ou, comparecendo, impedido de exercer o seu inequívoco direito ao silêncio, corolário do direito à não autoincriminação, ou ainda, permanecendo em silêncio, ver-se hostilizado publicamente, mediante ataques e perguntas ofensivas relacionadas à sua pessoa e aos fatos supostamente atribuídos à sua responsabilidade, como tem sido habitual no âmbito da Comissão.
    A “CPI da Pandemia” utiliza contra o reclamante estratégia que vem empregando, com notável sucesso, com o objetivo de suprimir os direitos constitucionais daqueles envolvidos no âmbito de suas investigações. Isso porque a Comissão caracteriza o reclamante como testemunha, para fins de seu depoimento, quando é absolutamente claro, e indubitavelmente lógico, que o reclamante ostenta a posição do investigado pelo órgão parlamentar.
    A simples análise das declarações da CPI a respeito do reclamante demonstra que o mesmo é pessoa investigada pela Comissão, e não mera testemunha” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Alega que “o único motivo apresentado pela CPI para a convocação do reclamante é a sua suposta participação como sócio oculto da Fib Bank. De fato, não poderia haver qualquer outro interesse da CPI na pessoa do reclamante que não na qualidade de sócio da referida empresa. E, se o mesmo fosse sócio da Fib Bank, estaria diretamente implicado nos fatos investigados pela CPI, e sujeito a sanções penais graves.
    Resta claro que a CPI não incluiu o reclamante no rol de investigados de forma deliberada, mesmo citando que deveriam o convolar (conforme documentação anexa), para se furtar à observância dos direitos constitucionais que socorrem todos os investigados no processo penal brasileiro. É ao tentar caracterizar o reclamante como testemunha que a CPI pretende negar-lhe o direito de permanecer calado, evitando a auto-incriminação, bem como cercear-lhe a liberdade de ir e vir, conduzindo-o coercitivamente a prestar um depoimento que pode vir a causar-lhe graves danos” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Argumenta que, após o salvo-conduto concedido pelo Supremo Tribunal Federal a Wilson Miranda Lima, em processo no qual comparecem outras partes, “a CPI da Pandemia adotou a tática de somente incluir os indivíduos que desejava interrogar no rol de investigados, após seus respectivos depoimentos, caracterizando-os, até então, como testemunhas, de modo a forçar-lhes a presença no depoimento e negar-lhes o direito de permanecer em silêncio. O procedimento foi seguido após a colheita dos depoimentos Srs. Roberto Dias, Emanuel Catori, Ricardo Barros e Francisco Maximiano” (fl. 11, e-doc. 1).
    Assevera que, “ainda que o reclamante permaneça em silêncio, como já reconheceu este Supremo Tribunal Federal que lhe compete fazer, será o mesmo indubitavelmente exposto a um verdadeiro espetáculo midiático de acusações e provocações, com violações gratuitas à sua dignidade e à sua honra, como aliás já ocorreu mesmo em sua ausência, quando, internado no hospital tratando grave problema de saúde, teve seu diagnóstico e sua condição médicas ridicularizados em rede nacional” (fl. 11-12, e-doc. 1).
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “i. Liminarmente, seja suspensa a possibilidade de condução coercitiva do reclamante, bem como sua apresentação obrigatória perante a CPI, até julgamento final da Reclamação;
    ii. No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para declarar a ilegalidade da condução coercitiva reclamante, bem como a obrigatoriedade de seu comparecimento perante a CPI, por ofensa ao decidido, com efeito vinculante, nas ADPFs 395 e 444, confirmando-se a liminar;
    iii. A citação da Ré;
    iv. A manifestação do Ministério Público” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao autorizar a condução coercitiva do reclamante no Processo n. 1063511-37.2021.4.01.3400, em 12.9.2021, o juízo da Décima Quinta Vara Federal Criminal do Distrito Federal teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 395 e n. 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    5. O reclamante não instruiu adequadamente a reclamação, ausente cópia do ato judicial questionado, o que seria suficiente para impedir a regular tramitação desta reclamação.
    6. Entretanto, mesmo ausentes aqueles dados, a argumentação apresentada deixa patente a impossibilidade de êxito da presente reclamação, considerando que, em 14.6.2018, nos processos mencionados pelo reclamante, a saber, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 395 e n. 444, este Supremo Tribunal Federal apreciou, especificamente, as normas que tratam de condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, situação na qual não está incluído o reclamante, do que se tem atestado pela Comissão Parlamentar de Inquérito em mais de um documento anexado a processos neste Supremo Tribunal (por exemplo, informações prestadas no habeas corpus n. 205.999, de minha relatoria). Naqueles processos de controle abstrato de constitucionalidade mencionados como parâmetro pelo reclamante se concluiu:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. ... Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP” (ADPF n. 444, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.5.2019 – grifos nossos).
    7. O interrogatório do investigado é cuidado, na legislação brasileira, basicamente, nos arts. 185 a 196 do Código de Processo Penal, mesmo quando realizado pela autoridade policial, na fase de investigação, por exemplo.
    Por ter natureza jurídica híbrida - podendo servir tanto como meio de prova quanto como meio de defesa - é assegurado ao investigado ou ao acusado o direito ao silêncio, que, nessa condição, relaciona-se à sua peculiar condição (inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República). Tudo o que disse o investigado ou acusado poderá ser utilizado como prova contra ele, o que assegura ao investigado ou ao acusado – situação não compreendida nos casos de testemunha - de não comparecer ao ato.
    Nesse sentido, ao julgar procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444, este Supremo Tribunal concluiu pela não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do Código de Processo Penal, que cuida, especificamente, do acusado.
    Declarou, então, este Supremo Tribunal a incompatibilidade da expressão constante da norma que trata da condução coercitiva de investigados ou de réus com a Constituição da República, por não ser obrigado o réu ou o acusado a participar do interrogatório.
    8. Situação diversa da tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444 é a de possibilidade de condução coercitiva de testemunhas.
    O art. 206 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”. Nesse sentido, o art. 218 do mesmo diploma legal estabelece que “se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.
    Assim, se a testemunha for intimada e não comparecer nem justificar sua ausência, a condução coercitiva poderá ser utilizada. A testemunha devidamente intimada tem a obrigação de comparecer no local, dia e horário designados, e se não comparecer nem justificar a ausência, a ela poderão ser aplicadas as medidas previstas, basicamente, no art. 219 do Código de Processo Penal.
    9. O reclamante foi convocado pela Comissão na específica e expressa condição de testemunha. Nessa condição tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 
    A despeito das alegações do reclamante - que busca afastar-se do dever de comparecer, como testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito - de que sua convocação seria para depor como investigado, não ha elementos a evidenciarem essa condição. 
    A Comissão Parlamentar de Inquérito tem reiterado ter convocado o reclamante como testemunha e é nessa condição que ele tem o dever de comparecer. 
    Ausente, portanto, a identidade material entre o paradigma invocado, a saber, o julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 395 e na de n. 444, e o quadro descrito na presente reclamação. 
    Essa circunstância é suficiente a demonstrar a impossibilidade jurídica de regular prosseguimento da presente reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35243 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 3.4.2020, DJe 13.4.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 40285 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17.2.2021, DJe 12.3.2021 – grifos nossos)
    E, ainda, Rcl n. 48.355, minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2021; Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; e Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    10. A análise do que nos autos se contém revela que pela presente reclamação se busca valer-se da reclamação como sucedâneo recursal, o que igualmente não é admissível na legislação vigente nem na jurisprudência prevalecente.
    Neste sentido, por exemplo:
          “Rcl 10677 – AgR
          Rel. Min. Dias Toffoli
          EMENTA Agravo regimental em  reclamação.  Superveniência de fato novo. Utilização como  sucedâneo  recursal. Agravo regimental não provido. 1. O agravante alega  superveniência de fato novo ensejador de reanálise da  decisão monocrática. 2. Aos moldes do que observado na  decisão agravada, o recorrente intenta utilizar  a  reclamação constitucional  como  sucedâneo recursal, o  que é expressamente vedado pela jurisprudência desta  Corte.  3. Agravo regimental não provido” (Julgamento:  07/11/2013)
          Rcl 36138 AgR
          Órgão julgador: Primeira Turma
          Relator(a): Min. ROSA WEBER
          Julgamento: 20/09/2019 Publicação: 15/04/2020
          EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO  VIA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.  VIOLAÇÃO DA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA  ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.  INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Ausente a identidade  material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado,  não se cogita afronta à decisão proferida na ADI 3.395. 2. A via  da reclamação não serve como sucedâneo recursal, em  substituição aos meios de defesa previstos na legislação  processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    10. Pelo exposto, ausente identidade material entre o que julgado nos processos de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 395 e 444, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora